Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Em consulta aos autos originários, consta que os autores não foram beneficiados com a gratuidade de justiça. Ademais, considerando a qualificação profissional dos autores e que o pedido de gratuidade de justiça veio instruído apenas com declaração de hipossuficiência (id. 38152858), nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, faculto-lhes comprovação de que são merecedores do benefício buscado, em especial mediante a juntada dos três últimos contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesas mensais, sob pena de indeferimento. Alternativamente, recolham-se as custas e promova-se o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. 2. Instrua-se o feito com cópia das seguintes peças da ação matriz (PJe 0719706-89.2019.8.07.0001): petição inicial e eventuais emendas, defesa ofertada, sentença, razões da apelação interposta, acórdão do julgamento dos declaratórios, bem assim com cópia de outras peças processuais que os autores entenderem pertinentes para a compreensão da controvérsia. 3. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator